Tribunal: TJMT
Processo: 1020130-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020130-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA - CPF: 082.635.351-74 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), ADRIELLY MILITAO DA SILVA - CPF: 711.284.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERREIRA - CPF: 705.869.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PARENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO -
WRIT
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO - NÃO CONHECIMENTO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

De plano, verifica-se que o feito não foi devidamente instruído quanto ao pleito de violação indevida de domicílio, não tendo sido colacionado cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos, interrogatórios, inquérito e relatório, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta. Ressalta-se, consoante cediço, que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo necessária, para a sua devida análise, prova pré-constituída, ônus este que incumbe ao impetrante, sob pena de não conhecimento.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ademais, consta na denúncia que teria ocorrido a prévia autorização dos moradores para a realização das buscas domiciliar, sendo que a aferição de eventual vício de vontade demanda dilação probatória e deve ser resguardada para o procedimento ordinário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020130-45.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alexandre Santana da Cunha em benefício de
MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que a paciente está presa cautelarmente desde 7.10.2021, acusada da prática, em tese, dos crimes de corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Alega, em síntese, que na audiência de instrução, o Juízo
a quo
, intimou a Autoridade Policial para juntada da perícia técnica sobre os aparelhos celulares apreendidos há oito meses. Contudo, aduz que somente após a intimação, os aparelhos foram enviados para a (POLITEC), e passados três meses não houve a conclusão da perícia, de modo que a paciente estaria submetida a coação ilegal, por excesso de prazo na instrução processual, pois encontra-se presa há mais de 01 (um) ano, o qual não pode ser atribuído à acusada.

Sustenta, ainda, que houve violação indevida de domicílio, pois não houve autorização para entrar na residência, além do mais, a gravação da autorização da entrada dos policiais na residência teria sido feita após a invasão da casa pela Polícia Militar, o que torna a prisão ilegal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiária.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 146720155), esclarecendo o Magistrado que a instrução já havia se encerrado, e o feito aguardava somente a apresentação das alegações finais do corréu
Matheus Ferreira.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida (id. 146751183).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação, conforme ID. 147713194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que esta se encontra segregada desde o dia
07/10/2021.

Sobressai dos autos que a paciente fora denunciada como incursas nas penas do art. 2o, §4o, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, art.
244-B
, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 40 do mesmo diploma legal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Malgrado não seja objeto do
writ,
a legalidade da prisão cautelar imposta à paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC n. 1019907-29.2021.8.11.0000), julgado em
15/12/2021
, que por
unanimidade, denegou a ordem
.

Quanto ao pedido de que houve violação indevida de domicílio, entendo que o
writ
não merece conhecimento.

O impetrante não juntou cópia do Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos, interrogatórios, inquérito e relatório, fato que impossibilita a correta apreciação da questão posta.

É sabido que a ação de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações trazidas pelo impetrante, devendo, por isso, ser apresentado com a
documentação mínima capaz de permitir que esta Corte tenha a compreensão dos fatos e fundamentos utilizados na origem.
Sendo assim, ausentes documentos para o adequado conhecimento da matéria.

Além do mais, ao que consta na denúncia (documento que foi juntado aos autos) teria ocorrido a prévia autorização dos moradores para a realização das buscas domiciliar, sendo que a aferição de eventual vício de vontade demanda dilação probatória e deve ser resguardada para o procedimento ordinário.

Portanto, não conheço o pleito nesse ponto.

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações,
in verbis
:

“ (...)

Segundo consta dos autos de n° 1009112-49.2021.8.11.0004, a prisão preventiva de Marilia Carolina de Castro Margarida foi decretada no dia 29/10/2021 (...).

O mandado de prisão foi cumprido no dia 03/11/2021
(Id. 69240714).

A denúncia foi oferecia em desfavor da paciente e outros 2 (dois) corréus no dia 29/11//2021 (Id. 71358740) nos autos da ação penal de n° 1010065-13.2021.8.11.0004, dando-a como incurso nos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, cominados com o art. 40 do mesmo diploma legal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia
10/01/2022
(Id. 73390681).

Conforme se infere do curso atual da ação penal, a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 30/06/2022 e
o Ministério Público apresentou as alegações finais no dia 26/07/2022, de modo que o feito aguarda somente a apresentação dos memoriais defensivos do réu Matheus Ferreira,
assistido pela Defensoria Pública (...)”. (id. 146720155)

Ademais, em consulta aos autos na origem, em
07/10/2022
, a Defensoria Pública, apresentou alegações finais do corréu Matheus Ferreira.

Verifica-se que a audiência de instrução foi encerrada, bem como acusação e os réus já apresentaram as alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

No mais, os autos encontram-se aguardando juntada da perícia técnica sobre os aparelhos celulares apreendidos, para a prolação de sentença, de forma que entendo não ser caso de possibilidade de abrandamento do enunciado sumular, por se tratar de hipótese excepcionalíssima.

Dessa forma, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa,
mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022